Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-74.2024.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001346-74.2024.8.11.0024
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ERNESTO OLIVEIRA BORBA
RECORRIDA: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DIGITAL E GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por beneficiário previdenciário. O autor alegava descontos indevidos em seu benefício, no valor de R$ 77,86, oriundos de contrato não reconhecido. Sentença considerou válida a relação jurídica e condenou o autor por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do contrato eletrônico que fundamentou os descontos no benefício previdenciário; e (ii) a caracterização da litigância de má-fé pelo autor ao negar a relação contratual e alterar a verdade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato eletrônico foi devidamente comprovado pela recorrida, incluindo assinatura digital autenticada e geolocalização que coincide com endereço previamente informado pelo recorrente em outro processo judicial.
A utilização de QR Code e validações digitais reflete a segurança e autenticidade do procedimento contratual, afastando alegações de vício de consentimento.
A ausência de comprovação documental por parte do recorrente, como boletim de ocorrência ou evidências concretas de fraude, invalida a alegação de contratação não reconhecida.
A condenação por litigância de má-fé decorre da tentativa do recorrente de alterar a verdade dos fatos, utilizando endereço falso para desqualificar o contrato, em evidente violação à boa-fé processual.
Não se verifica ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da recorrida, configurando-se o exercício regular de direito nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica, vinculada ao contrato, comprova a relação jurídica entre as partes, salvo prova de vício de consentimento. 2. A utilização dos benefícios contratuais pela parte contratante afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 3. A tentativa de negar a relação jurídica válida constitui litigância de má-fé.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 31, arts. 80, II, 81, e 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 38 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-74.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO OLIVEIRA BORBA - CPF: 318.509.019-53 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 30.701.604/0001-26 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025